Tribunal: STF
Processo: ARE 1428100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA E APELAÇÃO.MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL FOREIRO AO DOMÍNIO DA ÚNIÃO. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMUNICAÇÃO OPORTUNA À SPU NÃO REALIZADA. MULTA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO LEGAL.



    1. Trata-se de sentença proferida em mandado de segurança que acolheu em parte o pedido para conceder a segurança a fim de que seja recalculado o valor da multa aplicada à Impetrante em decorrência do não recolhimento oportuno de laudêmio, tratando-se de lide que não envolve qualquer discussão sobre o cabimento da multa em questão e, muito menos, se discute a natureza do imóvel, se terreno de marinha ou não. O pleito autoral é restrito à redução do valor da penalidade.



    2. A sentença acolheu o pleito subsidiário, determinando que a Autoridade impetrada se abstenha de exigir a multa do Art. 3º, §5º, do Decreto-Lei nº 2.398/1987, aplicada ao Impetrante, em valor superior ao somatório dos foros do imóvel cadastrado no Registro Imobiliário Patrimonial nº 60010119752-54, devidos no período de 12.05.2012 a 17.10.2017, corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E (Art. 487, inciso I, do CPC), suspendendo a exigibilidade do referido crédito, mediante o depósito do valor integral da exação devida pelo Impetrante.



    3. O valor da penalidade, fixado pela SPU em R$ 29.782,18, foi alcançado com a adoção de critério estritamente legal, que não pode ser desconsiderado, ainda que com fundamento na alegada falta de razoabilidade/proporcionalidade e ofensa ao princípio do não-confisco. Mesmo após as alterações promovidas pelas Leis nº 13.240/2015 e 13.465/2017, o §5º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 2.398/1987 e o §2º do artigo 116 do Decreto-Lei nº 9.760/1946 continuaram a estabelecer que a base de cálculo da multa, decorrente da inobservância do dever providenciar transferência do imóvel perante à SPU quando efetuada transação imobiliária, seria o valor do terreno. As citadas modificações legislativas apenas cuidaram de alterar o percentual da multa, que foi de 0,05% até a edição da Medida Provisória nº 759, de 22.12.2016, posteriormente convertida na Lei n 13.465/2017, passando aos atuais 0,50%, e de excluir da base de cálculo as benfeitorias, o que foi feito pela Lei n 13.240/2015.



    4. O simples fato de o valor da multa ter alcançado o montante de R$ 29.782,18, que corresponderia, segundo o apurado pela Impetrante, “3.600% do montante devido a título do Foro para o ano de 2018 (R$ 807,14)”, não é suficiente para a configuração do alegado caráter confiscatório da penalidade. Não é possível confrontar para a aferição da razoabilidade de valores exações que possuem bases de cálculo completamente diferentes: o foro, cujo percentual é de 0,6% (artigo 101 do Decreto-Lei nº 9.760/1946, é calculado sobre o valor do domínio pleno.



     5. O entendimento pacificado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, de que a multa de natureza tributária não pode ultrapassar o equivalente a 100% do valor da obrigação tributária, sob pena de violação ao princípio do não-confisco (vide, por todos, ARE 905685, Rel: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 08.11.2018), não tem aplicação no caso dos autos, nos quais, além de se tratar de multa de natureza administrativa, estabelecida em percentual ínfimo (0,05% ou 0,50%), não há, como visto, a relação que existe na norma tributária entre o valor do tributo e o da multa, geralmente calculada em percentual sobre o montante daquele.



    6. Remessa e apelo providos. Sentença reformada. Denegada a segurança e revogada a medida liminar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII e §2º; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente